Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702713-93.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTHIA ALBUQUERQUE DE BARROS APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Defiro o pedido formulado em petição de ID 21974009. Altere-se o polo passivo da demanda, excluindo o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e incluindo o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, conforme documentação juntada (ID 21974009). Concedo o prazo comum de 10 (dez) dias a BV FINANCEIRA S/A e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. para que atualizem procuração e substabelecimento sob pena de considerar ineficazes os atos praticados (STJ. REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora